Tribunal: STF
Processo: HC 81391
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-02-05
Data de publicação: 2002-02-05

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL.
        PRISÃO CIVIL. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
        "HABEAS CORPUS".
1.      Não apresentou o impetrante, perante o Superior
Tribunal de Justiça, provas cabais de que havia solvido, no
todo ou em parte, o débito apontado na decisão de 1º e 2º
graus da Justiça estadual.
2.      O mesmo ocorreu, perante esta Corte, com a
apresentação dos documentos, pois não se sabe a quanto
monta, atualmente, o débito alimentar exeqüendo, nem mesmo
se o inicialmente apontado chegou a ser pago integralmente.
3.      Não evidenciado o pagamento, não se pode acolher
o pedido de "Habeas Corpus".
4.      Pedido denegado.